Tribunal: TJDFT
Processo: 0027126-13.2015.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. ATRASO. OCORRÊNCIA. EXCLUDENTE. AFASTADA. CLÁUSULA PENAL. DEVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a promitente vendedora ao pagamento da cláusula penal moratória em razão do atraso na entrega do imóvel.
2. Eventual entrave burocrático dos órgãos da Administração Pública responsáveis pela aprovação da construção do empreendimento não configura caso fortuito ou força maior, apto a afastar o nexo causal da conduta da ré e, por conseguinte, inibir a responsabilidade contratual quanto ao prazo final de entrega da unidade imobiliária prometida, pois se insere nos riscos da atividade da empresa. De igual forma, nenhuma pertinência ostenta o fato de terceiro não haver adimplido parte de seu compromisso.
3. Evidenciado o atraso no cumprimento de obrigação contratual, no caso a entrega do bem na data prometida, resta configurada a mora, e, por conseguinte a incidência da cláusula penal estipulada no Instrumento de Promessa de Compra e Venda.
4. Recurso conhecido e desprovido.